Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741826-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por G. R. R., representada por sua mãe A. R. R., contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de cumprimento provisório de sentença em face da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu o pedido da autora para que as sessões de equoterapia fossem realizadas fora da rede credenciada ré. Em suas razões (ID 51920243), a agravante sustenta que: 1) o juiz modificou a decisão anterior, ao apreciar embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer o direito da agravada de fornecer as sessões de equoterapia por meio da sua rede de clínicas credenciadas; 2) a matéria em debate não foi oportunamente discutida pela agravada, de modo que ocorreu sua preclusão; 3) a clínica credenciada pela ré é distante de sua residência e a agravante, menor impúbere diagnosticada TEA, tem dificuldade de mudanças e de confiar em adultos, de modo que o tratamento deve ser custeado pela ré no local onde já realiza as sessões, próximo a sua residência (AP EQUOTERAPIA); 4) nos termos do art. 15, inciso V, da Lei 13.146/2015, o serviço de saúde deve ser realizado próximo a residência de pessoas com deficiência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que a agravada cumpra a decisão (ID 51920249) que determinou o custeio do tratamento de equoterapia na clínica AP EQUOTERAPIA, local mais próximo de sua residência e onde já realiza as sessões. Preparo comprovado (ID 51920248 e 51920247). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que impôs à operadora do plano de saúde a cobertura do tratamento de equoterapia prescrito a beneficiária portadora de transtorno do espectro autista. A exequente alega que o serviço deve ser prestado pela operadora de saúde em local próximo a sua residência, em clínica não credenciada pela ré, sob os principais argumentos: 1) preclusão da matéria sobre o local que o serviço será prestado em razão de a decisão (ID 164025319, autos de origem), já ter determinado o cumprimento da obrigação na clínica AP Equitação; 2) nos termos do art. 15, inciso V, da Lei 13.146/2015, o serviço de saúde deve ser realizado próximo à residência de pessoas com deficiência; e 3) já realiza o serviço no local e teria dificuldade em se adaptar ao novo ambiente em razão do seu diagnóstico de TEA. Com relação à preclusão da matéria, a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer para que o plano de saúde custeasse “as sessões de equoterapia da exequente no prestador que ela já realiza as sessões atualmente, qual seja, na AP Equitação e Equoterapia Ltda, nome fantasia é Vila Equestre Equilíbrio”, foi proferida em 03/07/2023. Em petição (ID 165277998), no dia 13/07/2023, o plano de saúde requereu que a diferença do valor entre a clínica credenciada e o da clínica não credenciada fosse arcado pela exequente. O juiz indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento (ID 167857523, autos de origem): “Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora, não vislumbro fundamento jurídico hábil à imposição de qualquer obrigação de pagar em desfavor da parte credora, à míngua de título executivo judicial com este teor, informação que se divisa do r. acórdão 1700362 (ID: 162595307, pp. 305-319); por relevante, frise-se o teor da fundamentação exposta na decisão em referência, tendo por escopo a informação de que "o TEA é uma enfermidade constante da referida lista, portanto, o seu tratamento por equoterapia deve ser custeado pelo réu, sob pena de configurar violação a boa-fé processual" (destaquei). Dessa forma, impõe-se concluir que imposição de condição ao cumprimento da obrigação objeto da demanda enseja, sobremaneira, a constituição de inovação ilegal, posto que em detrimento do título executivo judicial. Ante as razões expostas, rejeito o pedido formulado sob o ID: 165277998." Foram opostos embargos de declaração pelo plano de saúde (ID 168673018, autos de origem), sob a alegação de que o acordão não determinou que o pagamento fosse custeado na clínica da autora, os quais foram acolhidos pelo juiz. Ao observar o título executivo judicial que ensejou o presente cumprimento de sentença (ID 51920249), não houve determinação para que a obrigação foi realizada na clínica não credenciada onde a beneficiária já realizava suas sessões. Logo, como a matéria do local onde a obrigação deveria ser cumprida não foi analisada no acórdão, não há que se falar em preclusão. Ademais, a questão foi submetida à apreciação do juízo pelo plano de saúde na primeira oportunidade teve para se manifestar nos autos. Portanto, em análise preliminar, não há preclusão da matéria. A exequente alega também que o serviço de saúde deve ser realizada próximo a residência de pessoas com deficiência, nos termos do art. 15, inciso V, da Lei 13.146/2015. O referido dispositivo prevê: “Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes: V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).” Como se observa, a referida norma dispõe sobre a prestação de serviço público de saúde e não sobre planos de saúde privados. Por outro lado, a Resolução Normativa 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que trata de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece, nos seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado. Assim, o atendimento do beneficiário é preferencialmente disponibilizado na rede credenciada do plano de saúde. Acrescente-se que as dificuldade alegadas pela beneficiária em se adaptar ao novo ambiente não suficientes para demonstrar seu direito, já que não houve demonstração de que inobservância de prestação assumida no contrato ou de descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELA OPERADORA. INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR FALTA DE AGENDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR COBRADO. DEPÓSITO EM CONTA DO EXEQUENTE. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que impôs à operadora do plano de saúde a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário portador de transtorno do espectro autista, a ser realizado preferencialmente na rede credenciada, podendo ser realizado em outro estabelecimento. O exequente aduz a inobservância da ordem judicial, diante da suposta indisponibilidade dos serviços pela rede credenciada e a necessidade de recorrer a prestadores de serviço desvinculados do plano de saúde, com recursos próprios, pleiteando, assim, o reembolso integral das despesas suportadas. Intimado, o executado realizou o pagamento parcial do valor cobrado com depósito direto em conta bancária do exequente. Em seguida, apresentou impugnação aduzindo a não ocorrência de descumprimento da decisão judicial, bem como a impossibilidade de reembolso pelo valor integral despendido pela parte com atendimentos fora da rede credenciada, devendo o cálculo obedecer à previsão contratual para a hipótese, limitando o valor à tabela do plano de saúde. 2. No que versa sobre a alegação de cumprimento da obrigação e inexequibilidade do título judicial, a despeito de a executada ter indicado clínicas da sua rede credenciada para o tratamento prescrito ao beneficiário, o enxequete acostou farta documentação comprovando ter entrado em contato com as pessoas jurídicas indicadas, sem que obtivesse sucesso em alcançar a prestação de serviço necessário ao tratamento do paciente, ora pela ausência de resposta ao pedido de informações, ora pela indisponibilidade de vaga para novos pacientes. A executada agravante não realizou o pagamento das despesas suportadas pelo beneficiário com o tratamento fora da rede credenciada, o que ensejou a instauração do cumprimento de sentença para cobrança desses valores. 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e dos arts. 4o e 9o da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário do plano de saúde com atendimento fora da rede credenciada decorre da inobservância do procedimento previsto para cobertura do tratamento fora da rede credenciada pela ausência ou inexistência de prestador de serviço vinculado à operadora do plano. Em complemento, o c. STJ ressalta somente ser cabível o reembolso integral nas hipóteses que caracterizam inexecução contratual, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.). 4. Ao disponibilizar prestadores de serviço da sua rede credenciada, a executada agravante cumpriu o comando judicial. A indisponibilidade de agenda para atendimento do paciente foge do controle da operadora do plano de saúde e, considerada isoladamente, não é apta a ensejar a hipótese de reembolso integral pela realização do tratamento fora da rede credenciada. Ademais, a parte exequente não demonstrou ter requisitado previamente a cobertura do tratamento fora da rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, a evidenciar suposta inobservância do preceito pelo plano de saúde, valendo-se da previsão contratual de livre escolha para pleitear, posteriormente, o reembolso pelas despesas. Diante disso, impõe-se a observância da tabela contratual que limita o reembolso. 5. A executada agravante foi intimada para pagar o débito cobrado e realizou depósito diretamente em conta bancária em nome do exequente, pleiteando a extinção do feito pela quitação da obrigação. Assim, ante o reconhecimento expresso e inequívoco do direito do credor, inviável decretar o não levantamento dos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755823, j. 06/09/2023, 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, PJe : 20/09/2023)” Assim, em juízo de cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator